Tribunal: TJDFT
Processo: 0734268-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734268-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDO SILVA BRAGA APELADO: EDILSON NAYRE BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por APARECIDO SILVA BRAGA (ID 30322428), contra decisão unipessoal deste relator que, nos autos da Apelação Cível n. 0734268-69.2020.8.07.0001, em que contende com EDILSON NAYRE BASTOS, indeferiu o pedido de intervenção do Ministério Público no feito e aplicou, em desfavor do embargante, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), determinando, ademais, a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, para apuração da prática da conduta descrita no art. 34, XIV, do estatuto da classe. Na mesma decisão, foi ordenado que se retirasse a prioridade na tramitação do recurso. O embargante argumenta que peticionou requerendo a intervenção do Ministério Público não pelo fato de ser idoso, mas em virtude da idade do apelado/embargado, ressaltando que foi justamente o recorrido quem expressamente requereu a prioridade na tramitação do feito. Nesse contexto, afirma que, em momento algum, alterou a verdade dos fatos ou agiu de forma maliciosa no processo, mas requereu o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, em razão da idade da parte contrária, tão somente com o propósito de evitar eventual arguição de nulidade no futuro. Requer o acolhimento dos embargos a fim de que seja afastada a multa por litigância de má-fé, cancelando-se, outrossim, o envio de notificação à OAB/DF. O embargado apresentou as contrarrazões de ID 22791079, ressaltando que o recorrente vem reiteradamente falseando a realidade dos fatos na presente demanda, valendo-se, para tanto, de “relatos fantasiosos, de procrastinações, enfim, de todos os meios inimagináveis de embustes para não adimplir sua obrigação contratual”. É o breve relatório. DECIDO Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. A decisão impugnada encontra-se redigida nos seguintes termos, verbis: "Cuida-se de processo incluído na pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária por Vídeo conferência de 10/11/2021 (ID 30103737). Indefiro o pedido de intervenção do Ministério Público no feito, formulado pelo apelante (ID30100757). A uma, porque a controvérsia nestes autos diz respeito a direitos patrimoniais, atinente a negócio jurídico celebrado livremente entre as partes, e não a direitos de personalidade, o que afasta a intervenção ministerial. A duas, porque o apelante acabou de completar 51 anos de idade, conforme data de nascimento registrada em sua carteira profissional (8/10/1970 - ID 27181977), sequer havendo que se falar em prioridade legal na tramitação no feito. Retire-se a prioridade. Advirto o apelante que deduzir pretensão contra texto expresso em lei e faltar com a verdade no processo, são causas de aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, I e II, do CPC), sendo a conduta agravada por sua condição de advogado, atuando em causa própria. Notoriamente, "o advogado é indispensável à administração da justiça" (art. 2o da Lei n. 8.906/1994), e, nesse mister, deve observar a boa-fé e proceder de forma cooperativa com o juízo e com a parte adversária, visando obter, em prazo razoável, a solução do processo. Desse modo, atitudes desse jaez merecem forte censura, haja vista serem totalmente contrárias ao que se espera da atuação de um advogado. Aplico a multa prevista no art. 81 do CPC, fixando-a em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal para apuração da prática da conduta descrita no art. 34, XIV, do estatuto da classe. Intimem-se. Mantenho o processo na pauta de julgamento". Em que pese a existência de erro material em relação à parte "idosa" (apelado/embargado e não apelante/embargante), subsistem os motivos para condenação do recorrente ao pagamento de multa, com base no art. 81 do CPC, diante da prática de ato processual que externa sua intenção (da parte), que advoga em causa própria, de postergar o julgamento do recurso. Com efeito, a intervenção do Ministério Público não é necessária, em todos os processos em que for parte pessoa idosa, mas somente se estiver em situação de risco ou nas hipóteses expressamente enumerados no art. 74 do Estatuto do Idoso. Logo, se a parte idosa no processo é o apelado/embargado, a ele caberia postular pela intervenção do Ministério Público, caso estivesse em situação de risco, razão pela qual não prospera a argumentação do embargante de que requereu a manifestação do Parquet para evitar alegação futura de nulidade. Ademais, conforme salientado na decisão impugnada, a controvérsia nestes autos diz respeito a direitos patrimoniais, atinente a negócio jurídico celebrado livremente entre as partes, e não a direitos de personalidade. Nesse contexto, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para afastar a determinação de encaminhamento de ofício à OAB/DF, tendo em vista que não se verificou a intenção do embargante em alterar a verdade dos fatos, bem como, manter a prioridade na tramitação do feito, em virtude a idade do apelado/embargado. Mantém-se, todavia, a condenação ao pagamento de multa, fixada nos moldes do art. 81 do CPC, por vislumbrar que a atitude do embargante revela, de fato, sua intenção de retardar o julgamento do recurso de apelação. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, tão somente para afastar a determinação de expedição de ofício à OAB para apuração da prática da conduta descrita no art. 34, XIV, do estatuto da classe, bem como, da prioridade na tramitação do recurso, em razão da idade do embargado. Intimem-se. Mantenho o processo em pauta para julgamento. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator